Tribunal: TJES
Processo: 0012009-55.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, que restaram demonstrados no caso.
2.
Tratando-se de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012009-55.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL PROVETTI NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
A propositura da ação penal exige tão somente presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade, que restaram demonstrados no caso.
2.
Tratando-se de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0012009-55.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de

recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha que recebeu a denúncia em desfavor de Maycon Jorda Gonçalves Silva, Isaias Themoteo Leão, Alexandre da Silva Alves e Wilian Nascimento Lacerda e a rejeitou em relação aos recorridos RAFAEL PROVETTI NASCIMENTO e ANDERSON DA SILVA COELHO, ante a ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Os recorridos foram denunciados em decorrência da suposta prática dos crimes capitulados nos artigos
121, §2º, incisos I, III e IV c/c 29, ambos do Código Penal, artigo 14 da Lei 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Narra a
denúncia
que no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta de 19h20min, na rua Saldanha da Gama, nº 99, no bairro Aribiri, os denunciados Maycon Jorda Gonçalves Silva e Alexandre da Silva Alves e o adolescente A.R.D.C, por meio de ordens dos recorridos, repassadas por Willian Nascimento Lacerda, desferiram disparos de arma de fogo contra Rayan Souza Costa, causando-lhe a sua morte. Extrai-se, ainda, que
o crime se deu em razão de disputa do tráfico na região do bairro Dom João Batista, entre duas facções rivais “Jamba” e Botafogo, esta última comandada pelos recorridos.

Nas razões recursais, o
Parquet
sustenta que merece ser recebida a denúncia em desfavor dos recorridos, em razão das provas de materialidade e indícios suficientes de autoria.

O recurso merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que os fundamentos empregados pela magistrada não são suficientes para reconhecimento da ausência de justa causa, na medida em que
há lastro probatório mínimo para corroborar as alegações da denúncia, em especial, os depoimentos colhidos e os diálogos interceptados colacionados aos autos.
Ora, as dúvidas suscitadas na decisão envolvem questões referentes à versão defensiva, as quais poderão ser objeto de prova no bojo da instrução processual.

No que tange a tal ponto, importante observar que, segundo entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça,
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade
(RHC nº 158.014/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Diversamente do que sustentou o juízo de origem, entendo que assiste razão ao
parquet
, eis que a
materialidade delitiva
restou demonstrada
por meio do boletim unificado nº 41783770 (fls. 07/10) e nº 41782004 (fls. 11/13),relatório de investigação (fls. 18/25), laudo de exame de local de homicídio (fls. 74/87), laudo de perícia papiloscópica (fls. 91/93), e laudo de exame cadavérico (fls. 122/124).

Além disso, demonstrados suficientes
indícios de autoria
ao recebimento da peça acusatória, principalmente, a
través dos depoimentos e diálogos interceptados colacionados aos autos que indicam que os recorridos continuam controlando e ordenando o local por meio de Ana Paula (esposa de Rafael) e Alcimara (irmã de Anderson). Outrossim,
extrai-se que Rafael Provetti Nascimento e Anderson da Silva Coelho lideram o tráfico de drogas da "boca de fumo" denominada "Botafogo", bem como que eles teriam sido os mandantes do delito de homicídio, em razão
da disputa pelo domínio do tráfico na região.

No mesmo sentido,
a testemunha Nelson Rangel Costa (folhas 23/24), irmão da vítima, disse que os autores do crime são traficantes rivais em cumprimento de ordens dos líderes na Boca da Botafogo, ou seja, dos recorridos.

Também constam depoimento da testemunha Vinícius Junior Martins Manferrary Pinho (folhas 55/58 e 121/125) apontando os recorridos como os chefes do tráfico no local e afirmando que nenhum homicídio é praticado na comunidade sem o consentimento dos líderes do tráfico local.

Logo,
evidentes indícios de autoria e materialidade,

torna-se crucial que os fatos sejam esclarecidos e pormenorizados durante o curso da instrução criminal
, de forma que os recorridos possam se defender do fato a eles imputado, por meio de ampla dilação dos fatos e provas, quando poderão argumentar todos os aspectos que julgarem relevantes para provar a inexistência de configuração da (co) autoria, da materialidade do crime, ou, ainda, de eventual existência de excludente de culpabilidade.

Ainda que assim não fosse, tratando-se de autoria coletiva -
6 denunciados
-
a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso
, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023),
o que ocorreu no caso em comento
.

Desse modo, considerando que a denúncia de folhas 2/4-v
preencheu
os requisitos do art. 41 do CPP
, eis que
descreve
u
o fato criminoso
, a
qualificação dos acusados
,
apontou os crime
s a ele imputados
e
indicou rol de testemunhas
, não há motivos para não ela não ser recebida quanto aos crimes previstos no artigo
121, §2º, incisos I, III e IV c/c 29, ambos do Código Penal, artigo 14 da Lei 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou provimento para
,
reformando a decisão de folhas 222/223,
receber a denúncia.

Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.